Tribunal: TJSP
Processo: 1500057-94.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500057-94.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
JARLESON LEVI DOS REIS SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 1500057-94.2019.8.26.0545
Origem: 2a Vara Criminal/Bragança Paulista
Magistrado: Dr. Simone Rodrigues Valle
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: JARLESON LEVI DOS REIS SILVA
Voto no 37537
APELAÇÃO

TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Sentença que
absolveu o acusado de ambos os crimes Recurso
ministerial buscando a reforma Necessidade -
Materialidade e autoria delitivas demonstradas
Fala dos policiais firmes e coerentes Validade -
Depoimentos que se revestem de fé-pública,
corroborados pelo conjunto probatório Ausência
de provas de que teriam intuito de prejudicar o
réu Negativa que restou isolada e totalmente
contraditória - Vínculo associativo com o menor
para a prática da espúria mercancia de drogas
nitidamente
comprovado

Dosimetria
-
Incompatibilidade
do
redutor
sobrevindo
condenação pela associação Regime fechado de
rigor Recurso ministerial provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da r. sentença de fls.
322/424, que absolveu o réu JARLESON LEVI DOS REIS
SILVA das imputações previstas nos arts. 33, caput, e o art.
35, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformado, recorre o Parquet, visando a
condenação do apelado nos exatos termos da denúncia (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
335/345).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 458/480), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
parcial do recurso, com a condenação apenas pelo crime de
tráfico (fls. 366/368).
Relatei.
De fato, o recurso comporta acolhimento.
Consta dos autos que, no dia 11 de janeiro de
2019, às 21 horas e 40 minutos, na Rodovia SP 008, KM 104,
cidade e Comarca de Bragança Paulista- SP, o apelado,
juntamente com o menor Lucas Louren da Silva Souza, menor de
17 anos, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam
consigo, guardavam e transportavam, para venda, fornecimento
ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, 15
porções de maconha, pesando aproximadamente 27g (vinte e
sete gramas), bem como 13 pedras de crack, pesando
aproximadamente 2,6g (dois gramas e seis decigramas),
droga/substância entorpecente que causa dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e espaço, o apelado, agindo em concurso e com unidade
de desígnios com o menor acima referido, associaram-se para o
fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de
entorpecentes (artigo 33, da Lei no. 11.343/06).
Segundo apurado no presente inquérito
policial, os milicianos Leandro e Junio haviam recebido uma
informação, via COPOM, que dois indivíduos conduzindo uma
motocicleta branca, estavam vindo da cidade de Pedra Bela/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
para esta cidade de Bragança Paulista/SP, com o objetivo de
adquirirem drogas.
Os policiais militares lograram êxito em
localizá-los próximo ao Posto de Gasolina Sabela. No entanto, os
02
(dois)
rapazes,
posteriormente
identificados
como
JARLESON e o adolescente LUCAS, de 17 anos de idade, ao
perceberam a presença da viatura, empreenderam fuga.
Os
milicianos
tiveram
que
persegui-los
durante um período e, durante a perseguição, perceberam o
momento em que fora dispensada uma sacola plástica.
Algum tempo depois, os policiais Leandro e
Junio conseguiram abordar o apelado e o adolescente LUCAS. Ao
voltarem para a pista e diligenciarem o local em que a sacola
plástica havia sido dispensada pelo réu e o adolescente, os
milicianos obtiveram êxito em localizarem a referida sacola
contendo 15 porções de maconha, pesando aproximadamente 27g
(vinte e sete gramas), bem como 13 pedras de crack, pesando
aproximadamente 2,6g (dois gramas e seis decigramas).

Ante a situação, os policiais deram voz de
prisão em flagrante e os conduziram até a delegacia de polícia.
Pois bem.
Em que pese a absolvição do apelado, fato é
que o magistrado singular não agiu com o costumeiro acerto,
data maxima venia, sendo de rigor a condenação nos exatos
termos da denúncia, como bem pretendido pela acusação.
Vejamos.
A materialidade e autoria delitivas restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
incontestes pelo farto conjunto probatório carreado aos autos, a
saber: auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de
ocorrência (fls. 14/18), auto de exibição e apreensão (fls.
19/21), laudo de constatação prévia (fls. 30/31), exame
toxicológico (fls. 178/183), bem como pela prova oral coligida.
Ouvido na fase policial, o réu contou que o
menor Lucas, que era seu vizinho, lhe pediu carona até Bragança
para buscar drogas. Disse que após ele pegar o entorpecente,
quando voltavam, foram abordados. Tentou fugir, pois não tinha
habilitação (fls. 11).
Já em Juízo, como sói acontecer, alterou sua
versão, afirmando que o menor lhe pediu carona até Bragança
para conversar com uma tia, desconhecendo que ele trazia
drogas (mídia digital).
Sua pueril e contraditória versão, entretanto,
não convenceu.
O policial militar Junior Edson Cardoso
declarou que recebeu uma denúncia na rede de rádio, que dois
indivíduos estavam vindo para Bragança em uma motocicleta
branca para comprar drogas e revender em Pedra Bela, já que
eles se encontravam perto do Parque dos Estados na saída para
Pedra Bela. Foram averiguar na rotatória da rodovia
Fraternidade e Parque dos Estados, e visualizaram a moto saindo
do bairro e assim que foram atrás, o apelado e o menor
empreenderam fuga. Próximo ao condomínio Jardim das
Palmeiras eles lançaram uma sacola para o chão da rodovia e
continuaram empreendendo em fuga, próximo dos Araras
Pereiras eles pararam, e tentaram ainda se evadir, mas foram
presos. Na sacola foram encontradas as porções de drogas
(mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
A testemunha Leandro de Campos Stochmal
corroborou integralmente as palavras do colega, salientando que
o apelado e o menor tentaram fugir e durante a fuga jogaram
uma sacola na rodovia, onde foram encontrados os
entorpecentes (mídia digital).
Assim, temos que os policiais prestaram
depoimentos harmônicos e coerentes, sendo que ambos
responderam de forma uníssona a todas as perguntas que lhe
foram feitas em Juízo, sob o crivo do contraditório, não se
vislumbrando contradições em suas falas.
Com efeito, ambos disseram que após
receberem denúncias de que dois indivíduos estariam trazendo
drogas de Bragança Paulista para revender em Pedra Bela,
resolveram abordar o apelado e o menor que vinham em uma
moto, sendo que eles dispensaram drogas e tentaram fugir, mas
foram presos.
Portanto,
é
certo
que
os
policiais
descreveram os fatos principais com precisão, inexistindo nos
autos qualquer elemento capaz de rechaçar as falas dos
milicianos.
Outrossim,
temos
que
pequenas
divergências quanto aos detalhes da ação e da abordagem e
não quanto ao fato principal, frise-se não tem o condão de
invalidar as declarações dos policiais, eis que eles atendem a um
sem-número de ocorrências, sendo humanamente impossível que
guardem na memória, com precisão, todos os detalhes de todas
as infrações penais com as quais tem contato.
Desse
modo,
não
causa
qualquer
estranheza o fato de não se recordarem de alguns pontos da
abordagem ou mesmo se confundirem em alguns detalhes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Some-se a isso o fato de que não foi
demonstrado qualquer motivo ou interesse que os policiais
teriam para buscar prejudicar o réu.
Com efeito, eles não conheciam o apelante,
e não teriam porque acusar um inocente da prática de um crime
tão grave, colocando suas carreiras em risco com a única
finalidade de prejudicá-lo.
Portanto, é certo que as falas dos policiais
civis devem ser acolhidas com total credibilidade.
Note-se que tem se tornado cada vez mais
comum a invocação de flagrantes forjados e de irregularidades
nas condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve
ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns
policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada
nem tida como regra, sendo certo que se tratam de exceções, as
quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais,
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
E não se pode desmerecer o depoimento da
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E
consoante
lição
do
mestre
ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências
especiosas.
Desde
que
verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
operar, e nada menos, a própria prisão.”
(RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Por outro lado, tem-se o depoimento d do
adolescente infrator.
Lucas Louren da Silva, ao ser ouvido em
Juízo, contou que chamou JARLESON para vir para Bragança
comprar drogas, já que ele teria uma moto, Comprou, no Bairro
Fraternidade, 15(quinze) porções de maconha e 13(treze) pedras
de crack, usando essas quantidades para vender, pagando a ele
50(cinquenta) reais pelo transporte e 20(vinte) reais para a
gasolina. Em audiência, ao ser indagado, afirmou que o réu já
sabia da compra dos entorpecentes, mas depois se contradisse.
Ora, restou mais do que provado que o
acusado e o menor foram para outra cidade comprar drogas para
revender em Pedra Bela.
Os policiais foram enfáticos em apontar o
apelado como motorista da moto, afirmando que o menor
dispensou a sacola ao notar a presença policial.
Aliás, a quantidade de drogas apreendidas,
além da maneira como estavam acondicionadas levam a conclusão
de que eram destinadas à venda ilegal, estando mais do que claro
que atuavam juntos no comércio ilegal.
O conjunto probatório, como se vê, é farto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Para a consumação do delito de tráfico,
basta que o agente pratique qualquer dos verbos contidos no art.
33 da Lei no 11.343/06, pois é crime de ação múltipla, admitindo
várias condutas, como, “ter em depósito”, “guardar” e “trazer
consigo” a substância entorpecente, para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).
Daí porque de rigor, também, a condenação
pelo delito previsto no art. 35, caput, da Lei n° 11.343/06.
Nítido, assim, o vínculo associativo, e que
tal liame subjetivo transcendia a mera comparsaria, revestindo-
se de estabilidade e permanência, e não de modo esporádico.
Ambos atuavam juntos, já que iam até outra cidade para pegar
as drogas e depois revendiam em Pedra Bela.
Mas, ainda que assim não fosse, seria
possível a configuração do crime de associação, tendo em vista o
termo “reiteradamente ou não” utilizado pelo legislador, sendo
inegável que naquela oportunidade o apelado e o corréu falecido
estavam, sim, associados para a prática da traficância.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“Associação.
Estabilidade
e
permanência.
Circunstâncias prescindíveis, pois a conduta dos
agentes pode ser “reiterada ou não” para o
cometimento de delitos,
exigindo-se
somente
alguma permanência em sociedade, ou seja, ir além
da
simples
coautoria.”
(RVCR
00915529520138260000
SP,
Rel.
Penteado
Navarro, 5a Grupo de Direito Criminal, DJe:
03/04/2014).
“Desnecessidade dos requisitos da permanência e
estabilidade quanto ao delito de associação,
consoante o entendimento desta Colenda Câmara
Criminal.” (APL 00049286220148260047 SP, Rel.
Sérgio Ribas, 5a Câmara de Direito Criminal, DJe:
08/05/2017).
“Respeitados entendimentos em contrário, tenho por
inaplicáveis os dispositivos da Lei 11.343, de 23 de
agosto de 2006, isto porque a conduta descrita no
artigo 18, inciso III, da Lei 6.368/76, associação
eventual, passou a ter tratamento mais rigoroso na
novel lei. Assim, não há falar-se em abolitio criminis
ou novatio legis in mellius diante do teor do artigo
35, da Lei 11.343/06, que, ao contrário do
sustentado pelos nobres causídicos, passou a
considerar crime a conduta de "Associarem-se
duas ou mais pessoas para fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes
previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34, desta
Lei:", ou seja, ao suprimir a "associação" como
ajuste para cometer um delito determinado, como
causa de aumento, mas, manter a cláusula
"reiteradamente ou não", inclui ai, como crime,
qualquer associação, mesmo a eventual do artigo
18, inciso III , da lei revogada, que, por mais
benéfica aos réus, deve ser mantida. Assim sendo,
a nova lei de tóxicos passou a dar tratamento mais
severo a conduta de "associarem-se duas ou mais
pessoas",
considerada
crime,
incluída
nessa
expressão, a simples associação, antes causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
aumento. Portanto, não vejo como aplicar o artigo 2°,
do Código Penal na espécie, pois a Lei 11.343/06,
passou a considerar crime todas as formas de
"associação", mesmo aquela tida por eventual, causa
de aumento na lei anterior” (TJSP, Apelação
993.07.0892951 (10950263100), Rel. Ubiratan de
Arruda, 9a Câmara, j. 30/01/2008).
Enfim, os elementos vertentes dos autos e
acima delineados permitem a formação de serena convicção
acerca da procedência da pretensão punitiva estatal, nos exatos
termos que pleiteado pelo Ministério Público.
Passa-se, agora, à análise da pena.
Na primeira fase, as penas de ambos os
delitos serão fixadas no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e
ao pagamento de 500 dias-multa em relação ao crime de tráfico
e 03 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa quanto
ao delito de associação, já que a quantidade e natureza serão
usadas na última etapa.
Após, presente a causa de aumento relativa
ao cometimento do delito envolvendo menor, as penas serão
aumentadas em 1/6 em relação a ambos os delitos, totalizando
05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-
multa, no valor unitário mínimo, quanto ao delito de tráfico e 03
anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 816 dias-multa,
no piso, para o delito de associação para o tráfico de
entorpecentes.
Não há que se falar em aplicação do redutor
previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06.
Inicialmente porque condenado também pelo
crime de associação ao tráfico, o que impede a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO
DE
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL EM
SEDE
DE
HABEAS
CORPUS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DA
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA
LEI
N.
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DOS
CRIMES
QUE
INDICAM
O
TRÁFICO
HABITUAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PEDIDOS
SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO. - Para a caracterização do crime de
associação para o tráfico é imprescindível o dolo
de se associar com estabilidade e permanência,
sendo que a reunião ocasional de duas ou mais
pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei
n. 11.343/2006. Na espécie, tendo a Corte local,
com arrimo no conjunto probatório produzido nos
autos, constatado que os agravantes praticaram o
delito de associação para o tráfico, é inviável
desconstituir tal premissa em sede de habeas
corpus, diante da necessidade de revolvimento
fático-probatório, vedado na estreita via do
mandamus, de cognição sumária. Precedentes. -
Incabível a incidência da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006, pois, a uma, a referida
benesse não é aplicável ao réu também
condenado pelo crime de associação para o
tráfico de drogas e, a duas, porque o acórdão
recorrido consignou que a quantidade das drogas
apreendidas (1,1kg de cocaína; 6,7kg de maconha; e
60g de crack), aliada às circunstâncias em que o
delito ocorreu, indicativas do tráfico habitual,
também
são
elementos
que
justificam
o
afastamento do redutor em tela. Precedentes. -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Não reconhecido o privilégio e inalterada a pena
aplicada, restam prejudicados os pedidos de
substituição da pena corporal e de abrandamento
do regime prisional. - Agravo regimental não
provido.” (AgRg no HC 420.808/RJ, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA,
julgado
em
27/02/2018,
DJe
08/03/2018). g.n.
Não bastasse, o réu foi preso com o
adolescente transportando drogas de uma cidade para outra,
sendo aprendidas 15 porções de maconha e 13 porções de
crack, esta última de alto poder lesivo.
Tudo isso indica a dedicação do réu na
atividade criminosa, inviabilizando a aplicação do redutor
previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas diante da própria
disposição legal, que impossibilita a aplicação da causa especial
de diminuição de penas àqueles que se dedicam à atividade
criminosa.
Somadas pelo cúmulo material, as penas
tornaram definitivas em 09 anos e 04 meses de reclusão, e
pagamento de 1.400 dias-multa, no valor unitário mínimo.
A quantidade de penas fixadas inviabiliza a
fixação de regime inicial menos severo, nos termos do art. 33,
§2o, “a” do Código Penal.
Além do mais, são tais associações de
traficantes que acabam por sustentar toda engrenagem do
tráfico, ilícito relacionado à dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que resulta no aumento da criminalidade pelo
cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal
vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Relembre-se, também, a natureza da droga
encontrada (maconha e cocaína), a segunda de alto poder lesivo,
tudo a denotar a alta periculosidade da conduta, de forma que o
cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado
permitirá uma maior recuperação, bem como a importante
reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta.
Tendo em vista o recente julgamento no
Supremo
Tribunal
Federal
das
Ações
Declaratórias
de
Constitucionalidade no 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019,
que alterou entendimento adotado em 2016, no bojo do habeas
corpus 126.292, não se poderá mais, no presente caso e neste
momento, expedir-se mandado de prisão.
Posto isto, DOU PROVIMENTO ao apelo
ministerial para condenar JARLESON LEVI DOS REIS SILVA,
como incurso ao art. 33, caput, bem como ao art. 35, caput, c.c.
art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/06 a pena de 09 anos e 04
meses de reclusão, e pagamento de 1.400 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
EDISON BRANDÃO
Relator